Tribunal: STF
Processo: RE 295911
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Tendo sido provido o recurso especial no tocante a que a
súmula 260 do extinto TFR não vincula o valor do benefício ao número
de salários mínimos, bem que a que, segundo o artigo 58 do ADCT, o
critério da equivalência salarial aplicado a benefícios, como o
presente, concedidos antes da promulgação da Constituição, só
vigorou entre abril de 1989 e a entrada em vigor da Lei 8.213/91, o
recurso extraordinário, nessa parte, está prejudicado por perda de
objeto.
- No mais, esta Corte já firmou o entendimento de que o
disposto no artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício
da aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de legislação
que posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91).
- Dessa decisão discrepou o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.